Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-75.2025.8.11.0033
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000831-75.2025.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA MAGALHAES - CPF: 405.318.991-87 (APELANTE), ODAIR DONIZETE RIBEIRO - CPF: 082.857.908-35 (ADVOGADO), UNASPUB - UNIAO NACIONAL DE AUXILIO AOS SERVIDORES PUBLICOS - CNPJ: 08.168.653/0001-96 (APELADO), MARCOS EDUARDO DA SILVEIRA LEITE - CPF: 093.533.158-16 (ADVOGADO), PATRICIA MARIANO DA SILVA - CPF: 267.904.798-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. HONORÁRIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos decorrentes de descontos realizados em benefício previdenciário, condenar a requerida à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 e à multa do art. 334, § 8o, do CPC.

A autora alegou a realização de descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128”, sem prova de contratação. A requerida foi revel.

No recurso, a autora requer a majoração da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 e dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o valor fixado a título de indenização por dano moral é suficiente diante dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem prova de contratação; e (ii) saber se os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da causa ou sobre o valor da condenação, bem como qual o percentual adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia submete-se ao CDC. Não se pode exigir da autora a prova de fato negativo. Cabia à requerida demonstrar a legitimidade dos descontos mediante autorização expressa ou instrumento contratual válido.

A revelia não implica procedência automática dos pedidos. Contudo, no caso, os documentos comprovam os descontos no benefício previdenciário e a requerida não apresentou prova de vínculo contratual válido.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, sem comprovação de contratação, configuram dano moral in re ipsa. A lesão ultrapassa mero aborrecimento e atinge a dignidade da consumidora.

O valor de R$ 3.000,00 mostra-se insuficiente diante das circunstâncias do caso. Incidiram descontos indevidos sobre verba alimentar percebida por pessoa idosa. A requerida não apresentou defesa.

O valor de R$ 10.000,00, contudo, é excessivo. Não há notícia de inscrição em cadastro restritivo, interrupção do benefício ou circunstância excepcional que justifique indenização em patamar mais elevado.

A majoração da indenização para R$ 5.000,00 atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Observa a função compensatória e pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa.

Nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, havendo condenação certa, os honorários devem incidir, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, apenas subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

Como houve condenação à repetição em dobro do indébito e ao pagamento de dano moral, é inadequada a fixação da verba honorária sobre o valor da causa. Os honorários devem incidir sobre o valor da condenação.

O percentual de 15% sobre o valor da condenação remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido e observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC. Não se justifica a fixação no percentual máximo pretendido pela apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 15% sobre o valor da condenação, mantida, no mais, a sentença.

Tese de julgamento:
“1. A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem comprovação de contratação, configura dano moral indenizável, especialmente quando incidente sobre verba de natureza alimentar. 2. Em caso de condenação certa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem incidir sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 3. É cabível a majoração da indenização por dano moral quando o valor fixado na origem se mostrar insuficiente em face das circunstâncias do caso, sem alcançar patamar excessivo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Maria Aparecida Magalhães contra a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada em face de UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos referentes aos descontos realizados no benefício da autora, condenando a requerida à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, à multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora recorre, sustentando, em síntese, a insuficiência do valor arbitrado a título de dano moral e a inadequação da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, requerendo a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Maria Aparecida Magalhães ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por dano moral em face de UNASPUB – União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos, alegando ter identificado descontos mensais não autorizados em seu benefício previdenciário, sob a rubrica “CONTRIB. UNASUP SAC 08005040128”, no valor de R$ 62,08 (sessenta e dois reais e oito centavos), incidentes desde março de 2024, afirmando jamais ter celebrado contrato com a requerida.

Ao final, requereu a declaração de inexistência do débito, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral, sugerida em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A parte requerida, embora regularmente citada e intimada para audiência de conciliação, não compareceu ao ato nem apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia.

O douto magistrado
a quo
,
julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e a inexigibilidade dos débitos referentes aos descontos realizados no benefício da autora, condenando a requerida à devolução em dobro das quantias indevidamente descontadas, ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, à multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 334, § 8o, do CPC, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (id. 345201853).

Inconformada, a autora recorre, sustentando, em síntese, a insuficiência do valor arbitrado a título de dano moral e a inadequação da verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa, requerendo a majoração da indenização moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Pois bem. A hipótese está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a controvérsia decorre de cobrança indevida realizada em desfavor da consumidora por entidade fornecedora de serviços. Contudo, no que toca à prova da contratação, a solução do caso não decorre propriamente de inversão do ônus da prova, mas da impossibilidade de se exigir da autora a comprovação de fato negativo, cabendo à ré demonstrar a legitimidade dos descontos, mediante apresentação de autorização expressa ou instrumento contratual válido, exatamente como assentado na sentença.

Também é necessário observar que a revelia da requerida não conduz, por si só, à automática procedência dos pedidos. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela autora é relativa, impondo-se o exame do conjunto probatório, conforme expressamente reconhecido no decisum recorrido.

No caso concreto, porém, além da revelia, há documentação apta a demonstrar os descontos realizados no benefício previdenciário da autora sob a rubrica “CONTRIB. UNASPUB SAC 08005040128”, sem que a requerida tenha apresentado qualquer documento que evidencie a existência de vínculo contratual válido.

Passo, pois, ao exame dos temas efetivamente devolvidos.

No que se refere ao dano moral, é incontroverso nos autos que a autora sofreu descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, sem comprovação de contratação, circunstância já reconhecida na sentença. Nessas hipóteses, o abalo moral decorre do próprio fato lesivo, porquanto a subtração indevida de parcela da renda de aposentada, pessoa idosa, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera da dignidade da consumidora.

Nesse sentido, esta Corte já decidiu, em hipótese análoga, que:

“DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Tese de julgamento: “1. É abusiva a cobrança de contribuições associativas em benefício previdenciário, realizada por associação de aposentados, sem a devida comprovação de vínculo contratual entre as partes.
2 . A cobrança indevida de contribuições associativas, realizada por associação de aposentados em benefício previdenciário de pessoa idosa e com baixa escolaridade, configura dano moral indenizável.
(...)”
(RAC n.o 10123942120238110006, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 16.10.2024 – destaquei).

A fixação do quantum indenizatório deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a extensão do dano, a gravidade da conduta, o caráter compensatório da medida e sua finalidade pedagógica, sem implicar enriquecimento sem causa.

Na espécie, o valor arbitrado na origem, correspondente a R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se modesto diante das peculiaridades do caso. Com efeito, os descontos recaíram sobre benefício previdenciário, verba de caráter alimentar, percebido por pessoa idosa, sem qualquer respaldo contratual, e a requerida sequer apresentou defesa para demonstrar a regularidade da cobrança. Tais circunstâncias recomendam a majoração da indenização.

De outro lado, o valor pretendido pela apelante, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se excessivo para as particularidades retratadas nos autos, especialmente porque, embora configurado o dano moral, não há notícia de inscrição em cadastros restritivos, interrupção do benefício, negativa de atendimento essencial ou outras circunstâncias agravadoras excepcionais que justifiquem a fixação em patamar mais elevado.

Nesse contexto, entendo que a majoração da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) melhor atende às finalidades compensatória e pedagógica da condenação, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, a sentença fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Ocorre que, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, havendo condenação certa, a verba honorária deve incidir, em regra, sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, apenas subsidiariamente, sobre o valor atualizado da causa.

Na hipótese, houve condenação expressa da requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, circunstância que torna inadequada a manutenção da base de cálculo sobre o valor da causa. Assim, a verba honorária deve incidir sobre o valor da condenação.

Quanto ao percentual, embora o feito tenha tramitado à revelia da ré, observa-se que os patronos da autora atuaram de forma regular, com adequada formulação da demanda, acompanhamento dos atos processuais e interposição de recurso visando à reforma parcial da sentença. Ainda assim, as peculiaridades da causa não recomendam a fixação no patamar máximo pretendido pela apelante.

À vista disso, reputo adequada a fixação dos honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, percentual que remunera de forma proporcional o trabalho desenvolvido, observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

Por fim, registro que permanecem inalterados os demais capítulos da sentença, inclusive a declaração de inexistência da relação jurídica, a inexigibilidade dos débitos, a condenação à repetição em dobro do indébito e a multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 334, § 8o, do CPC, uma vez que não impugnados no recurso.

Portanto, por tais fundamentos, entendo que a r. sentença deve ser reformada para majorar a indenização por dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e redimensionar os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, mantida, no mais, a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026